Tribunal: TJSP
Processo: 2068208-31.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-26
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela de urgência em agravo de instrumento. O agravante busca a concessão do efeito suspensivo com eficácia ativa ao recurso.
II. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento do agravo interno após o julgamento

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela de urgência em agravo de instrumento. O agravante busca a concessão do efeito suspensivo com eficácia ativa ao recurso.
II. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento do agravo interno após o julgamento colegiado do agravo de instrumento, que substituiu a decisão monocrática.
III. Razões de Decidir: O agravo interno perdeu objeto, pois o julgamento colegiado do agravo de instrumento substituiu a decisão monocrática, tornando prejudicada a análise do agravo interno. A perda superveniente do interesse processual impede o conhecimento do recurso, conforme jurisprudência consolidada.
IV. Tese de julgamento: 1. A substituição da decisão monocrática pelo acórdão do agravo de instrumento prejudica o agravo interno. 2. A perda do objeto do agravo interno impede seu conhecimento.
RECURSO NÃO CONHECIDO.